Tribunal: TJDFT
Processo: 0719471-41.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALECITIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. MENOR IMPÚBERE. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A regra do art. 1.010, incisos III e IV, do CPC, impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Tendo a parte impugnado os fundamentos da decisão recorrida, não há violação à dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. É o conhecido binômio necessidade/possibilidade. Além disso, a prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
3. Consoante interpretação do art. 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
4. A "participação nos lucros" configura rendimento para fins de apuração do quantum devido em obrigação alimentícia, especialmente na hipótese de os alimentos serem definidos em percentual da renda do alimentante, devendo, portanto, integrar a base de cálculo da pensão alimentícia.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.